Tribunal: TJES
Processo: 5000625-81.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-12-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000625-81.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIS CARLOS MOREIRA DE CARVALHO
RECORRIDO: JCC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000625-81.2023.8.08.0021

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LUIS CARLOS MOREIRA DE CARVALHO

RECORRIDA: JCC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: GUARAPARI – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de ação ajuizada por
LUIS CARLOS MOREIRA DE CARVALHO
em face de
JCC CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
, na qual alega que a parte requerida descumpriu obrigações contratuais decorrentes de contrato de promessa de compra e venda celebrado entre as partes. Afirma que a entrega do imóvel deveria ter ocorrido em dezembro de 2021, porém as chaves foram entregues apenas em março de 2022. Sustenta que o imóvel foi entregue com inúmeros vícios construtivos, com baixa qualidade dos materiais empregados, tendo ocorrido a entrega definitiva apenas ao final de outubro de 2022, quando o apartamento, após diversas obras de reparação, foi entregue com condições de habitabilidade. Postulou o pagamento da multa compensatória prevista na cláusula sexta do contrato e o ressarcimento dos valores das cotas condominiais pagas entre março de 2022 e outubro de 2022. Requereu, ainda, compensação por danos morais.

O juízo sentenciante julgou o pleito autoral improcedente, por entender que não ocorreu descumprimento contratual por parte da requerida, não restando comprovados quaisquer prejuízos advindos da demora na entrega do imóvel. Destaco o seguinte trecho da fundamentação da sentença recorrida:

[...]

embora a entrega das chaves tenha se dado em março de 2022, ultrapassando os 03 meses estipulados, não se pode reconhecer inadimplemento contratual pelo atraso na entrega das unidades, em razão de não ter ultrapassado os limites da razoabilidade, principalmente porque a parte requerida alega e comprova nos autos que a obra atrasou em razão da Pandemia do Covid 19, em que a obra foi paralisada por diversos meses.

O recorrente/requerente, inconformado, requereu a reforma da sentença, sustentando, em síntese: a) que o atraso na entrega da obra é incontroverso; b) que o imóvel passou a ter condições habitabilidade apenas 10 meses após o prazo de entrega estipulado no contrato; c) que o contrato não contém cláusula que estipule algum período de tolerância para a entrega do imóvel; d) que a recorrida não trouxe aos autos provas de que a Pandemia da Covid-19 comprometeu a execução das obras.

Após análise detida das alegações das partes, bem como das provas existentes nos autos, com a devida vênia, entendo que a r. sentença recorrida deve ser reformada.

Os depoimentos das testemunhas (id 9683942), as fotografias apresentadas pela parte recorrente (id 9683796) e o cronograma emitido pela própria recorrida referente a realização de reparos no imóvel (id 9683799), comprovam, efetivamente, que o apartamento adquirido pela recorrente foi somente entregue, em condições reais de moradia, em 21 de outubro de 2021 (vide termo de vistoria em id 9683800).

Além disso, a recorrida não apresentou qualquer prova (documental ou testemunhal) de que a pandemia da Covid-19, de fato, causou algum atraso no fornecimento de material ou de comprometimento no efetivo de trabalhadores; eventos estes que poderiam justificar, em tese, o retardamento na conclusão das obras. Neste sentido, vejamos a ementa abaixo transcrita,
verbis
:

Nesse sentido, o TJSP: AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOSMATERIAIS (LUCROS CESSANTES E JUROS DE ATRASO NA OBRA) – ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL – PARCIAL PROCEDÊNCIA –PRETENSÃO DE REFORMA – DESCABIMENTO – Contrato de venda e compra firmado entre as partes que previu a conclusão das obras, com a entrega das chaves da unidade habitacional, em 24 meses a partir de30/07/2018, prorrogável por mais 180 dias. Imóvel que foi entregue somente em 26/06/2021. Atraso incontroverso de 5 meses.
Não comprovação de que tal atraso tenha sido efetivamente ocasionado pela crise sanitária global da pandemia da Covid-19
. Ré que deve arcar com lucros cessantes, no percentual de 0,5% do valor do contrato, e com o ressarcimento de "juros de obra", no período compreendido entre a data em que deveria ter sido entregue o imóvel à autora e aquela em que isso efetivamente ocorreu, em consonância com a jurisprudência dominante deste E. Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível1003235-56.2021.8.26.0281; Relator (a): Walter Fonseca; Órgão Julgador:11ª Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 17/09/2024; Data de Registro: 17/09/2024).
(grifei e destaquei)

Observe-se, outrossim, que o contrato celebrado entre partes (id 9683956) não contém qualquer cláusula que preveja prazo de tolerância acerca da data da conclusão das obras do empreendimento e, consequentemente, da entrega do imóvel. Assim,
à luz da expressa disposição legal do artigo 43-A, da Lei 4.591/64
, entendo que o recorrente faz
jus
ao pagamento da multa compensatória prevista na cláusula sexta do contrato de promessa de compra e venda objeto da lide, bem como do ressarcimento dos valores despendidos com o pagamento das taxas condominiais referentes ao período de março de 2022 a outubro de 2022.

No que tange aos danos extrapatrimoniais, embora o descumprimento contratual não enseje indenização por danos morais, há casos em que o abalo vivenciado pela parte ultrapassa o mero dissabor, ensejando reparação. Em suma, procura-se amparar a dor da vítima e desestimular a prática de futuros ilícitos desta natureza.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, deve-se buscar atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor. Assim, ponderando-se as peculiaridades do caso concreto, verifico ser adequada a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO,
reformando a sentença recorrida para julgar procedente, em parte, os pedidos deduzidos na exordial, nos seguintes termos:

1)

CONDENO
a recorrida ao pagamento:

a)

da quantia de
R$33.307,62 (trinta e três mil, trezentos e sete reais e sessenta e dois centavos)
a título de multa compensatória prevista na cláusula sexta do contrato firmado entre as partes; atualizada monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora a partir da citação, respectivamente;

b)

do valor de
R$4.041,65 (quatro mil, quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos)
, referente a restituição das cotas condominiais pagas entre os meses de março a outubro do ano de 2022;
atualizada monetariamente a contar dos respectivos desembolsos e acrescidas de juros legais a partir da citação, respectivamente;

c)

da quantia de
R$5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (súmula 362, STJ), e juros de mora, a contar da citação (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, ambos do CC).

Os valores deverão ser atualizados de acordo com o índice da Corregedoria Geral de Justiça do ES
[1]
.

Sem condenação em custas (já recolhidas) e honorários advocatícios ante o parcial provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

[1]

https://sistemas.tjes.jus.br/sistemaspublicos/corregedoria/Atm/

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)